Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRANSPORTE DE VEÍCULO FURTADO EM TROCA DE DROGAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL SEM PROVA DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa buscou a absolvição, alegando ausência de provas quanto à ciência do apelante sobre a origem ilícita do bem, bem como a exclusão de valorações negativas na dosimetria da pena e da indenização fixada a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena; (iii) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da valoração negativa dos antecedentes penais; e (iv) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação dolosa pode ser aferido com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto, presunções e máximas da experiência, considerando o padrão do homem médio.
4. A versão do réu, que alegou ter transportado a motocicleta em troca de crack, não se mostra verossímil e, somada à falta de informações mínimas sobre o suposto contratante e à presença de sinais visíveis de adulteração no veículo (ignição estourada), revela ciência inequívoca da origem ilícita do bem.
5. Cabe ao acusado, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrado que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena, o que acentua a reprovabilidade da conduta.
7. A condenação com trânsito em julgado anterior, que não teve a pena extinta, pode ser validamente considerada como maus antecedentes.
8. A indenização por danos materiais prevista no art. 387, IV, do CPP exige prova do prejuízo sofrido pela vítima, o que não foi demonstrado no caso, sendo incabível sua fixação no juízo penal, embora possível o ajuizamento de ação própria na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.